Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-89.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705486-89.2024.8.07.0008 RECORRENTE: JOSÉ EDUARDO DE ARAÚJO LEITE RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS CAPITALIZADOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. 3. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade. 4. A taxa de juros anual contratada é maior que 12 vezes a taxa de juros mensal, logo há capitalização de juros (anatocismo), não havendo o que se falar em abusividade ou ilegalidade, pois foram expressamente pactuados. Precedentes: TJDFT, Acórdãos no 1956827, no 1952527 e no 1948595. 5. Nas cédulas de crédito bancário, firmadas após a vigência da Lei no 10.931/2004, a cobrança de juros capitalizados é permitida, desde que expressamente pactuada. 6. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos V e VIII, 14, 22, parágrafo único, 42, 51, inciso XII, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a instituição financeira responde pelo dano de forma objetiva, por não prestar serviços eficientes e seguros. Afirma que a concessão de crédito constitui um negócio que já é remunerado pelos juros, os quais incluem, em seu cálculo, a cobertura dos custos de captação dos recursos emprestados, as despesas operacionais e os riscos inerentes à operação, razão pela qual se afigura ilegítima a cobrança de quantias referentes ao IOF, à taxa de avaliação de bem, ao registro de contrato e aos seguros. Defende a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo insurgente, bem como o pagamento de indenização à título de danos morais. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJRJ e do TJMT para demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo, a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ 152.121 (ID 76319816, pág. 25). Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239 (ID 77766409, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos V e VIII, 14, 22, parágrafo único, 42, 51, inciso XII, e 52, todos do CDC, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, afastou a tese de abusividade e da ocorrência de dano passível de indenização. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Registre-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, verifica-se que a medida extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência, restrita à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Desta forma, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos pelas partes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012